Tribunal: TJSP
Processo: 1000649-56.2016.8.26.0205
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de reintegração de posse – descumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15 – prova insuficiente fornecida pelos autores – prevalência da versão da ré, com o benefício da proteção possessória (CPC/15, art. 556) – improcedência da demanda – apelo provido – afastada a alegada deserção recursal – preparo devidamente recolhido - ausência de omissão,

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de reintegração de posse – descumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15 – prova insuficiente fornecida pelos autores – prevalência da versão da ré, com o benefício da proteção possessória (CPC/15, art. 556) – improcedência da demanda – apelo provido – afastada a alegada deserção recursal – preparo devidamente recolhido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*